Tribunal: TJDFT
Processo: 0721763-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe AGI - Agravo de Instrumento Processo no 0721763-49.2020.8.07.0000 Agravante ORIGINAL PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA. Agravado SISTEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Relator Desembargador CARLOS RODRIGUES DESPACHO Considerando que a devedora/agravada jamais foi encontrada no endereço declinado pelo agravante no agravo de instrumento, renove-se a tentativa de intimação no endereço em que ocorreu a citação da empresa nos autos principais, constante no id. 17538683 (p. 110/111), a saber, Chácara 321, lote 2 ou 8-B, Vicente Pires/DF. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator